Tribunal: STF
Processo: AI 550193
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Coisa
julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Art.
 93, IX, da Constituição. Ofensa não configurada. Acórdão
devidamente fundamentado. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se
 nega provimento